Tribunal: STF
Processo: Rcl 59660
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. DILIGÊNCIAS EM CURSO. NEGATIVA DE ACESSO: POSSIBILIDADE. SEGUIMENTO NEGADO. LIMINAR PREJUDICADA.

 1.	Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Talita Rodrigues Mendes Pereira, contra ato do Juízo da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital/SP, nos autos nº 1506140-20.2023.8.26.0050, sob alegada afronta ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.

 2.	A parte reclamante narra que está sendo investigada em procedimento criminal pelo qual se apura a suposta prática do crime de receptação, razão pela qual teve expedidos contra si mandados de busca e apreensão. Alega, contudo, que sua defesa constituída não teve acesso aos correspondentes autos, o que impede o exercício do contraditório e ampla defesa.

 3.	Requer, liminarmente e ao final, a concessão do acesso pleno dos seus advogados aos referidos autos.

É o relatório.

Decido.

 4.	A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 5.	Como visto, a alegação é de que a autoridade reclamada teria descumprido o verbete  nº 14 da Súmula Vinculante do STF, na medida em que negou o acesso da defesa constituída aos autos em que expedidos mandados de busca e apreensão contra a reclamante.

 6.	Oportuno trazer à colação o teor do enunciado tido como inobservado:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

 7.	Do teor do ato reclamado, contudo, verifica-se que não houve violação ao verbete sumular, uma vez que a negativa de acesso aos autos encontra-se fundamentada no fato de ainda haver diligências sigilosas em curso. Confira-se o respectivo trecho:

“(...) No caso, verifica-se a existência de diligências policiais em curso, ainda não documentadas, que inviabiliza o deferimento da habilitação, por comprometer a eficiência, eficácia ou finalidade das diligências policiais.
Assim, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa, tampouco em violação a enunciado vinculante, porquanto o acesso dos autos será plenamente assegurado após a documentação das diligências em curso.” (e-doc. 8, p. 1; grifos acrescidos).

 8.	A situação jurídica sob exame está, pois, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte, no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos, até que se concluam as diligências, há de ser restrito.

 9.	Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual.
II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada.
III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas.
IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14.
V – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.685-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 29/03/2022; grifos nossos).

 10.	Portanto, a pendência de diligências sigilosas em andamento é razão apta a justificar, até sua ultimação, a negativa de acesso aos autos, razão pela qual a reclamação deve ter o seguimento negado.

 11.	Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 1º de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator